Tribunal: TJPA
Processo: 0873028-73.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873028-73.2020.8.14.0301

APELANTE: PAYSANDU SPORT CLUB

APELADO: RAFAEL BASTOS CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL CONTRA ÁRBITRO EM PARTIDA DE FUTEBOL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por PAYSANDU SPORT CLUB contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do clube por agressões físicas e verbais de seus atletas e comissão técnica contra árbitro durante partida de futebol, fixando indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) se há responsabilidade civil por danos morais decorrente de agressões físicas e verbais perpetradas por funcionários do clube; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme os arts. 932, III, e 933 do CC/2002, o empregador responde pelos atos ilícitos de seus funcionários. A conduta da equipe técnica e dos atletas, no caso concreto, causou dano moral ao árbitro, extrapolando o socialmente tolerável.
4. A indenização por danos morais foi corretamente reduzida para R$ 10.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo interno desprovido. "Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva aplica-se às agressões físicas e verbais cometidas por funcionários do clube. 2. O valor da indenização por danos morais pode ser reduzido à luz da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 932, III e 933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 362; TJRS, AC nº 70083439455.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N°.0873028-73.2020.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: PAYSANDU SPORT CLUB

AGRAVADO/APELADO: RAFAEL BASTOS CARDOSO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(26)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 20289146), interposto por PAYSANDU SPORT CLUB, em face da decisão monocrática de Id. 161114151, cuja ementa restou, assim, vazada:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAL AO ÁRBITRO EM PARTIDA DE FUTEBOL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS JOGADORES E COMISSÃO TÉCNICA. FUNCIONÁRIOS DO CLUBE DEMANDADO. CONDUTA DESPROPORCIONAL. DANO MATERIAL E EXTRA PATRIMONIAL. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. LUCROCESSANTE NÃO DEMOSTRADO. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1 – Vislumbra-se na conduta dos jogadores e da Comissão técnica do clube demandado, a ocorrência de agressão física e moral, ao árbitro da partida de futebol, que exercendo o seu trabalho, estava zelando pela correta aplicação das regras esportivas, revelando-se comportamento despropositado e desproporcional, transbordando em muito, o mínimo socialmente aceitável, apto a configurar o dano material e moral e a obrigação de indenizar o ofendido.

2 - O Dano Material que não pode ser presumido, ficou comprovado com as notas referentes a compra de medicamentos, no valor de R$81,61 (oitenta e um reais e sessenta e um centavos).

3 - O Dano Moral, em regra, não precisa ser provado. O que reclama inequívoca demonstração, é o ato lesivo e a sua capacidade de causar gravame ao lesado/vítima. Foram estes arbitrados no valor de R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais). Todavia, o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as peculiaridades do caso e os critérios utilizados pela jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, haja vista que o C. STJ, já firmou entendimento no sentido de que,
“No que tange aos valores fixados a título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do montante da indenização quando este se mostrar irrisório ou exorbitante”.

4 - Melhor sorte não merece o pedido de indenização por lucros cessantes formulado pelo autor, pois não há prova nesse sentido.

5 -Sentença reformada apenas no que se refere ao valor arbitrado a título de Dano Moral.

6 - Decisão Monocrática. Recurso conhecido, e
parcialmente provido
. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença de 1º Grau.”

Em suas razões, o agravante sustentou que se cuida de ação indenizatória por danos morais e materiais, em que o autor/agravado alegou que teria sofrido ofensas e agressões, pela equipe do Paysandu, durante uma partida de futebol, o que teria gerado o pleito de indenização.

Narrou que o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, fixando o valor dos danos morais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). E que, em sede de apelação, teria havido a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de redistribuir as custas processuais e honorários advocatícios, com sucumbência recíproca.

Afirmou, todavia, no presente recurso, que sequer inexistiria o dever de indenizar, sustentando que não teria havido ato ilícito configurado, nem nexo causal entre os fatos alegados pelo autor e o comportamento da equipe do clube.

E que o incidente teria sido causado por ambas as partes envolvidas, no calor de uma partida de futebol; e que, portanto, não haveria fundamento para a condenação em danos morais.

Subsidiariamente, pleiteou a redução do valor arbitrado a título de danos morais, alegando que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ainda seria desproporcional frente à situação fática, além de requerer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, para que os honorários advocatícios sejam calculados com base no proveito econômico obtido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 20706495, em que o agravado rechaçou os argumentos apresentados pelo agravante; pleiteando, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante de se cuidar de recurso protelatório.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações do agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, vislumbro que o objeto do recurso de apelação e da presente insurgência residiria em verificar se as agressões físicas e verbais perpetradas por jogadores profissionais e comissão técnica do Clube demandado, contra árbitro de futebol, na ocasião de disputa da partida importante do campeonato estadual de futebol, constituiriam ato ilícito indenizável.

Na decisão monocrática, ora combatida, restou consolidado o entendimento de que se cuidaria de responsabilidade civil objetiva, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC/2002, os quais preveem a responsabilidade do empregador por atos praticados por seus funcionários, no caso em comento a equipe técnica e os atletas do requerido.

No direito privado, a responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

É o que se extrai do art. 186 do Código Civil, senão vejamos:

"
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

A jurista, Maria Helena Diniz, na sua obra “Novo Código Civil Comentado”, 1ª edição, Editora Saraiva, p. 184, analisando o referido dispositivo legal, leciona o seguinte:

"
Ato ilícito: O ato ilícito é praticado em desacordo com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual. Causa dano patrimonial ou moral a outrem, criando o dever de repará-lo.”
(g. n.)

Assim, dos fatos narrados na exordial, e reconhecidamente incontroversos, ratifico que, dado o caráter excepcionalíssimo do caso em análise, estão configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do recorrido.

Nessa perspectiva, conclui que a conduta dos atos praticados pelos funcionários do agravante, ou seja, atletas e equipe técnica, causou inegável dano de natureza moral ao agravado, sendo, portanto, considerado como conduta ilícita.

Cabe observar, que tal conduta, além de transgredir as regras que norteiam as competições de futebol, também configurou ofensa à honra e à imagem do agravado.

O evento esportivo no qual as agressões foram perpetradas, “Campeonato Paraense Sub-20” contou com a torcida de ambos os clubes e pessoas que assistiram o lamentável episódio.

Assim, o agravado, como árbitro da partida, estava zelando pela correta aplicação das regras esportivas, sendo certo que ser agredido física e verbalmente por jogadores e comissão técnica do Paysandu Sport Club, envolvidos no jogo, representa, situação que indubitavelmente, repito, causou danos à imagem e honra do autor/agravado.

A conduta, revelou-se completamente despropositada e desproporcional, transbordando em muito o mínimo socialmente aceitável em partidas de futebol.

No tocante à responsabilidade civil aplicada aos esportistas durante a prática de sua atividade, a doutrina preconiza que mesmo naquelas modalidades em que o contato físico é considerado normal, como no futebol, ainda assim, os atletas devem sempre zelar pela integridade física do seu adversário e condutores da partida. Eventual ato exacerbado, com excesso de violência, que possa ocasionar prejuízo aos demais participantes da competição, de qualquer forma, pode gerar a obrigação de reparação.

Desse modo, com mais razão ainda exsurge o dever de indenizar o árbitro que, no exercício regular de suas funções no evento esportivo, sofre injusta e desarrazoada agressão.

Nesse contexto, estão presentes os requisitos que configuram a responsabilidade do agravante em indenizar o agravado, quais sejam: ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade entre ambos.

O Dano Material, que não pode ser presumido, está comprovado pela compra do medicamento usado pelo agravado, no importe de R$ 81,61 (oitenta e um reais e sessenta e um centavos).

O Dano Moral, à luz da Constituição Federal, corresponde a uma agressão à dignidade humana, cuja reparação, apenas é devida, caso seja grave a ponto de extrapolar os meros aborrecimentos do cotidiano.

Os critérios utilizados para aferir a sua constituição, devem ser avaliados segundo a gravidade do dano, levando-se em conta a concepção ético-jurídica dominante na sociedade, afastando-se de fatores extremamente subjetivos, como sensibilidade ou frieza exacerbada de alguns.

In casu
, em que pesem as alegações do agravante, de que estes foram generalizados, comprova que eles ocorreram, e que pelos fatos narrados ensejam reparação por Danos Morais, tendo restado comprovado nos autos a ofensa pública; e, portanto, o sofrimento causado ao agravado em razão de conduta ilícita dos funcionários do clube, restando, incontroversa a ocorrência dos fatos tal qual narrada, restando também, confirmado pelo próprio recorrente, que foram proferidas, palavras de baixo calão.

Desta forma, os argumentos declinados pelo agravante, não elidem sua responsabilidade, tendo em vista o inequívoco excesso do ato de seus comandados que deixaram de respeitar a ética e as regras do futebol, tendo a sentença reconhecido corretamente, que o autor/agravado fora ofendido em sua honra quando, na condição de árbitro da partida de futebol, apenas fazia cumprir as regras do jogo, sendo que a conduta perpetrado ultrapassou o grau de mero desentendimento/aborrecimento, pelo que procede a indenização por Dano Moral.

Contudo, na decisão por ora combatida, já fora reduzido o valor arbitrado na sentença de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais), adequando-o, à jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, assim como, aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse contexto, colaciono os julgados,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ÁRBITRO DE PARTIDA DE FUTEBOL. AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA. DANOS A VEÍCULO AUTOMOTOR. A prova produzida demonstrou que o autor sofreu agressões logo após partida de futebol em que foi árbitro, sendo que dentre os agressores se encontrava o apelante Luís Fernando, então presidente do clube corréu, também apelante. Solidariedade passiva mantida. Caso em que a situação vivenciada pelo autor desbordou o que se pode considerar tolerável até mesmo para o contexto de uma partida de futebol de cunho decisivo. Danos morais, pois, suficientemente caracterizados. Quantum indenizatório, todavia, reduzido para R$ 10.000,00, tendo em vista as peculiaridades do caso e os critérios utilizados pelo Colegiado. (...) Apelos parcialmente providos.”.
(TJRS - AC: 70083439455 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 29/04/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020).

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. POLÍCIA MILITAR. ABORDAGEM NA VIA PÚBLICA. EXCESSO E AGRESSÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO. LUCROS CESSANTES. I - O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF. Hipótese em que o conjunto probatório coligido aos autos demonstrou que, em face de uma abordagem inadequada da Brigada Militar, o autor sofreu disparo de arma de fogo, fato que decorreu em sequela parcial e permanente no pé esquerdo. II - A agressão sofrida e os disparos realizados pelo réu na via pública, tendo um deles alvejado o autor, causando-lhe fratura do calcâneo esquerdo, constituem violação à dignidade. Dano moral configurado. III - Mantido o montante condenatório arbitrado em R$10.000,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações análogas. IV - Dano material. Reembolso dos valores gastos a título de medicamentos (...). RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.APELO DO RÉU DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70069257731 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 06/07/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO REQUERIDO. CARÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. (...). AGRESSÕES FÍSICAS CAPAZES DE MACULAR A HONRA DO AUTOR. EVIDENTE DESEQUILÍBRIO EMOCIONAL. SITUAÇÃO VEXATÓRIA PROVOCADA PELA REPERCUSSÃO DO CASO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM CONSONÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS SÚMULAS 362 E 54 DO STJ. (...) HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - APL: 50010351420228240027, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 27/07/2023, Primeira Câmara de Direito Civil).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA. (...) DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. (..) DEVER DE INDENIZAR – O artigo 927 do Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Por sua vez, o artigo 186 do precitado diploma legal menciona que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. (...) QUANTUM INDENIZATÓRIO - Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, fixo o valor de R$10.000,00 (...), porquanto de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO PROVIDA.”
(Apelação Cível, Nº 70083688473, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 22-10-2020). Grifei.

Em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, entendo que, no caso de valor a ser indenizado, a incidência deve ser sob o montante da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

No que se refere ao pedido de aplicação de multa por recurso protelatório, formulado pelo agravado, entendo inaplicável, tendo em vista que o agravante, no caso em apreço, tem direito de revisão do seu julgado pelo órgão colegiado.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 20/11/2024